Tribunal: STF
Processo: RE 78729
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL: DECRETO-LEI N. 5844,
DE 23.9.43, ART-77, LETRA "C". TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SUMULAS 282
E 356.
IMPOSTO CANCELADO: DECRETO-LEI 1687-79, ALTERADO PELO DECRETO-LEI
1736-79.
ALEGANDO A RECORRENTE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL QUE NÃO
FOI, ENTRETANTO, PREQUESTIONADA E NEM TENDO SIDO INTERPOSTOS AO V.
ACÓRDÃO IMPUGNADO EMBARGOS DECLARATORIOS PARA VE-LA EXAMINADA, CABE
A APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
NO CASO, ADEMAIS, O IMPOSTO COBRADO, EM FACE DO SEU VALOR, VEIO A
SER CANCELADO PELO DECRETO-LEI N. 1687-79, ARTS. 1. E 2., COM
ALTERAÇÃO DO ART-6. DO DECRETO-LEI N. 1736-79.